Tribunal: TJDFT
Processo: 0734017-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734017-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PINE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Emmanuel Martins de Oliveira contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial nos autos 0733093-98.2024.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de processamento da demanda originária com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). Eis o teor da decisão ora revista: DEFIRO em favor da parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por EMMANUEL MARTINS DE OLIVEIRA, autor, em desfavor de BANCO PINE S/A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DE BRASÍLIA S.A., PARANA BANCO S/A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A. e, EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA., réus. Conforme definido no artigo 2° do Decreto n°. 11.150/22 "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial". O "mínimo existencial", por sua vez, foi expressamente fixado em R$ 600,00 nos termos do artigo 3o daquele mesmo Decreto (com redação dada pelo Decreto n.o 11.567 de 2023), não sendo computados para a aferição de seu comprometimento "as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo”, ou seja, relativos às despesas com água, luz, remédio, transporte, aluguel, supermercado, farmácia, educação e etc. (artigo 4o do Decreto n.o 11.150/22). Apura-se dos autos, porém, que o autor aufere renda mensal bruta de R$ 9.790,08 que, amortizados os descontos obrigatórios (imposto de renda e seguridade social), chega a R$ 7.436,24. O somatório das parcelas mensais das dívidas indicadas na inicial, por sua vez, alcança a quantia de R$ 4.624,98, impondo-se concluir que seu mínimo existencial, conforme delimitado pelo "supra" aludido Decreto, encontra-se preservado. Dessa forma, não tendo a parte autora demonstrado que os mútuos bancários comprometem a sua renda de forma a impedir a manutenção do mínimo existencial, o prosseguimento do feito pelo rito prescrito no artigo 104-A do CDC não se mostra possível, sob pena de seu desvirtuamento. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "litteris": "(...) 1. É cediço que o processo de repactuação de dívidas, com procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, somente pode ser instaurado a pedido do consumidor superendividado, sendo necessária, ainda, a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código. 2. Ante a análise da decisão de emenda à inicial, portanto, tem-se que, de fato, para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado que, nos termos do art. 54-A, também do Código Consumerista, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3. A referida regulamentação se deu por meio do Decreto 11.150/2022 que caracterizou o mínimo existencial como a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse do autor na instauração do processo de repactuação de dívida, com procedimento previsto no art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, que somente poderá ser instaurado, a critério do juiz, em caso de consumidor superendividado. (...)" (Acórdão 1797307, 07221082320228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, concedo à parte autora prazo de 15 dias para que emende a inicial, elegendo rito compatível com eventual pretensão revisional, ou requeira o que entender de direito, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ingressou com ação de repactuação de dívidas, com pedido de liminar, para requerer proposta de plano de pagamento com intuito de renegociar suas dívidas de modo que possa garantir o mínimo existencial, tendo anexado vasta documentação demonstrando sobretudo a impossibilidade de resguardar seu sustento próprio”; (b) “a garantia de R$600,00 a qualquer família brasileira, sem considerar a situação socioeconômica e individualizar as necessidades que comportam as despesas básicas de sobrevivência, não representa interpretação harmônica com os valores constitucionais”; (c) “a falta de regulamentação da figura do mínimo existencial previsto no Código de Defesa do Consumidor, a partir das atualizações trazidas pela Lei 14.181/21, não é óbice à repactuação de dívidas e nem ao processo de superendividamento”; (d) “a lei do superendividamento decorre da necessidade de evitar a exclusão social, quando que o decreto questionado acaba por colocar a pessoa superendividada na linha da miséria”; (e) “ao se condicionar a análise do pedido de repactuação de dívidas ao mínimo existencial considerado como R$600,00 estaremos nos opondo frontalmente aos princípios constitucionais da legalidade e do acesso à justiça, conforme assegurado pelo art. 5o, incisos II e XXXV, da CF Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para “que seja reconhecida a desnecessidade da agravante cadastrar-se no sistema PJe”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se à pretensão do agravante em que a demanda originária seja processada sob o rito especial de repactuação de dívida, com fundamento nas novas disposições do Código de Defesa do Consumidor, introduzidas pela Lei 14.181/2021 (superendividamento). No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a intimar a parte autora a emendar à petição inicial para adequação do procedimento judicial, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial impugnada que determinou emenda à petição inicial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade (diferida). Isso porque, caso não seja atendida a determinação judicial, a petição inicial será indeferida e o processo eventualmente extinto sem resolução do mérito a permitir a interposição do recurso próprio, quando a matéria referente ao rito processual adequado poderá ser analisada pelo Tribunal. Na mesma linha de entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422094, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, DJE: 23/6/2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator